Tribunal: STF
Processo: ARE 1480879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO TITULAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINAR: INADMISSIBILIDADE DO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. MÉRITO: (1) APELAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO À REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO ANULATÓRIO. DEFESA DA INCIDÊNCIA DO ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (ARTS. 11, § 3.º, II, 12, I, e 13, § 4.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 – LEI KANDIR). NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIA JÁ PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA DE BENS E MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA (CIRCULAÇÃO JURÍDICA). SÚMULA N.º 166 DO STJ, CUJO ENTENDIMENTO FOI REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO RESP N.º 1.125.133/SP (REPETITIVO). TESE PELA NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO FIXADA, IGUALMENTE, PELO STF, NO JULGAMENTO DO ARE N.º 1.255.885/MS (REPERCUSSÃO GERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 11, § 3.º, II, 12, I, e 13, § 4.º DECLARADA PELO STF NA ADC N.º 49, PROPOSTA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. (2) RECURSO DA EMPRESA CONTRIBUINTE. (2.1) EQUÍVOCO NO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE (ART. 85, § 8.º, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL DA REGRA DE EQUIDADE (RESP N.º 1.746.072/PR). PROVEITO ECONÔMICO QUANTIFICÁVEL E IDENTIFICÁVEL NA ESPÉCIE, SENDO O VALOR DO DÉBITO FISCAL ANULADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM ESTEIO NOS §§ 2.º, 3.º E 4.º DO ART. 85 DO CPC. (2.2) NÃO CONDENAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REGRA ISENTIVA PREVISTA NO ART. 1.º, § 1.º, DA LEI ESTADUAL N.º 9.278/09. REPARO DA SENTENÇA TAMBÉM NESTE PARTICULAR. ISENÇÃO QUE NÃO DISPENSA O REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA (ART. 1.º, § 2.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.278/09). (3) CONHECIMENTO DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS, DESPROVENDO-SE O RECURSO ESTATAL E PROVENDO-SE A IRRESIGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, VII e XII, "d", da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 155, § 2º, VII e XII, "d", da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1412069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente